Tribunal: CARF
Processo: 10875.722362/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2014
REVELIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. LEI INTERPRETADA DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO ACUSADO.
A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.722362/2017-76
ACÓRDÃO
1002-004.032 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M.P.F. NOVA UNIÃO ALIMENTOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2014
REVELIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. LEI INTERPRETADA
DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO ACUSADO.
A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-
se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à
natureza ou às circunstâncias materiais do fato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário apenas quanto à preliminar de tempestividade da
Impugnação e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para reconhecê-la, determinando o
retorno dos autos à instância a quo para julgamento e continuidade do feito.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.032 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722362/2017-76
2
Trata-se de impugnação apresentada por sujeito passivo declarado revel pela
Unidade de Origem, cuja declaração de intempestividade está sendo contestada no presente
recurso.
Este processo teve origem em Auto de Infração de Multa Isolada por Falta de
Recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada registrado sob número
0811100.2017.2891723 (e-fls. 23).
O referido Auto de Infração foi recebido pelo sujeito passivo em 30/06/2017 (e-fls.
24), ficando o interessado intimado a recolher ou intimar o crédito tributário no prazo de 30
(trinta) dias contados da ciência.
Como o sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 30/06/2017, uma sexta-
feira, o prazo para apresentação da impugnação teve início em 03/07/2017, uma segunda feira, e
terminou em 01/08/2017, uma terça feira, nos termos do artigo 5o do Decreto n.o 70.235/19721.
Neste contexto, o contribuinte foi comunicado, nos termos da Intimação
DRF/GUA/SECAT n.o 202/2017, que a petição apresentada em 02/08/2017 foi declarada
intempestiva, razão pela qual não foi instaurado o litígio administrativo, ficando o interessado
intimado a pagar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados nos termos da legislação em vigor, os
débitos objeto do auto de infração.
Em 04/09/2017, o interessado apresentou nova petição, protestando pela
tempestividade da impugnação e anexando cópia do recibo de entrega de arquivos digitais, o qual
comprovaria que a entrega dos documentos teria ocorrido em 01/08/2017.
Em 24 de julho de 2018, foi deferida liminar em Mandado de Segurança pela 1a
Vara Federal de Guarulhos, determinando o encaminhamento do Recurso Voluntário interposto à
análise do órgão de segunda instância competente (e-fls. 212).
O processo foi, então, enviado a este CARF, em observância à decisão judicial e ao
artigo 35 do Decreto no 70.235/722.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

1 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o
processo ou deva ser praticado o ato.

2 Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a
perempção.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.032 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722362/2017-76
3
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, como dito no preâmbulo, constatou-se que instância de origem
emitiu Termo de Revelia (e-fls. 26) e não conheceu da impugnação por ter sido apresentada fora
do prazo legal e, ainda, que houve contestação da intempestividade como preliminar no Recurso
Voluntário, razão pela qual será ele conhecido apenas nesta parte, a teor do que dispõe o Ato
Declaratório Normativo SRF n° 15/96:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9
de dezembro de 1993, Declara, em caráter normativo, às Superintendências
Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e
aos demais interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência,
deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual
petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário
nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.

Compulsando os autos, constata-se que há dois recibos de entrega de arquivos
digitais para o auto de infração no 0811100.2017.2891723, sendo que o primeiro apresenta data
de recepção 01/08/2017 (e-fls. 21) e o segundo, 02/08/2017 (e-fls. 63). Confira-se:

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.032 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722362/2017-76
4

Na informação fiscal de e-fls. 65, o Serviço de Controle e Acompanhamento
Tributário declara a intempestividade da impugnação, sustentando sua decisão com base
exclusivamente no recibo de entrega de Arquivos Digitai identificado pelo código d6a292fd-
39d4ffb8-ccf63603-34568d35, datado de 02/08/2017, silenciando, porém, sobre o recibo
identificado pelo código 4fca9d4a-b373e522-950c25ea-b3772dd2, datado de 01/08/2017, o qual
comprovaria a tempestividade da impugnação apresentada.
Diante da falta de coincidência de datas evidenciada nos recibos supra e dada a
ausência de qualquer manifestação da Unidade de Origem a respeito do recibo datado de
01/08/2017, entendo aplicável o artigo 112 do Código Tributário Nacional ao caso concreto, face à
existência de dúvida razoável sobre a tempestividade da impugnação apresentada:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário apenas no que toca a
questão da tempestividade do recurso, dando-lhe provimento parcial para reconhecer a
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.032 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722362/2017-76
5
tempestividade da impugnação e determinando o retorno dos autos à instância a quo para
julgamento e continuidade do feito.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 240
DF CARF MF
Original